Tribunal: TJSP
Processo: 1509540-57.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto por Mauricio Almeida de Moraes contra sentença pela qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto por Mauricio Almeida de Moraes contra sentença pela qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
III. Razões de decidir:
3. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão em flagrante foram consistentes e corroboraram a acusação, confirmando a posse das drogas pelo réu, para fins de tráfico. A credibilidade dos agentes públicos é reforçada pela ausência de provas que invalidem seus relatos, sendo estes compatíveis com os documentos juntados aos autos, tais como o boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e laudos periciais.
4. A desclassificação para uso pessoal foi rejeitada, pois a condição de usuário não foi comprovada e não excluiria a possibilidade de tráfico, inclusive como forma de sustentar o vício.
5. Quanto à dosimetria das penas, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do réu e a valoração negativa da personalidade. Valoração negativa da personalidade afastada, respeitado o direito à autodefesa e à não autoincriminação. O fato de o acusado mentir em seu interrogatório não configura circunstância judicial desfavorável apta a exasperar a pena-base. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Basilar reajustada para 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Segunda fase. Reconhecimento da agravante da (dupla) reincidência, e exasperadas as penas em 1/6 (um sexto). Contudo, uma das condenações pretéritas definitivas foi desconsiderada por ter sido atingida pelo período depurador antes do cometimento do delito em apreço, ajustando-se a fração de aumento para 1/8 (um oitavo). Penas redimensionadas para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Sanções penais tornadas definitivas.
6. Regime inicial fechado mantido. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou da concessão da suspensão condicional da execução da pena, ante o não preenchimento dos requisitos legais (artigos 44 e 77 do Código Penal, respectivamente).
IV. DISPOSITIVO: SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Legislação citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput; art. 28.
Código Penal, art. 33, §2o, "a", e §3o.